Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL. PREFERÊNCIA DE VIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ao reconhecer que o condutor do veículo segurado pela autora realizou deslocamento lateral sem as cautelas necessárias, vindo a colidir na traseira de caminhão de grande porte pertencente à ré, o qual detinha preferência de passagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a dinâmica do acidente evidencia culpa das requeridas ou confirma a culpa exclusiva do condutor do automóvel segurado pela autora, por ter colidido na traseira de caminhão enquanto fazia deslocamento lateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exame do mérito, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é regida pelos arts. 186, 187 e 927 do CC e pelos arts. 28, 29, 34 e 35 do CTB, impondo ao condutor deveres objetivos de cautela e observância da preferência de circulação.
5. O boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos demonstram que o condutor do veículo segurado pela autora realizou manobra de deslocamento lateral, atingindo a traseira do caminhão que trafegava regularmente em via preferencial.
6. A posição dos veículos após a colisão e a velocidade reduzida do caminhão, veículo de grande porte e facilmente perceptível, afastam a alegação de ausência de culpa das requeridas e reforçam o descumprimento, pelo condutor do automóvel, dos deveres previstos nos arts. 34 e 35 do CTB.
7. A culpa exclusiva do condutor do automóvel já havia sido reconhecida em processo anterior envolvendo o mesmo acidente, reforçando a conclusão de negligência ao interceptar trajeto de veículo que detinha preferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de cautela na execução de deslocamento lateral configura culpa exclusiva do condutor do automóvel.
2. A preferência de passagem deve ser respeitada, especialmente quando se trata de veículo de grande porte em circulação regular.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 932, inc. III; e CTB, arts. 28, 29, 34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv no 0712597-64.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025.